Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-02.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contribuição para associação descontada em benefício previdenciário sem autorização - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento parcial - Perícia grafotécnica que concluiu que a assinaturas apostas nos documentos discutidos não são da autora - Dano moral configurado - Majoração da

Ementa:

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contribuição para associação descontada em benefício previdenciário sem autorização - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento parcial - Perícia grafotécnica que concluiu que a assinaturas apostas nos documentos discutidos não são da autora - Dano moral configurado - Majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 - Observância dos princípios da proporcionalidade/razoabilidade - Sentença reformada em parte para majorar a indenização por danos morais - Recurso parcialmente provido.